Tribunal: TRF3
Processo: 0009162-90.2015.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
129/608)

0009162-90.2015.4.03.6105

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009162-90.2015.4.03.6105

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S/A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: BEATRIZ DA CUNHA TOLEDO - SP330395-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REFIS. LEI No 11.941/2009. REDUÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA SOBRE DÉBITO CONSOLIDADO. TEMA 1.187/STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito. A parte autora pretende a restituição de valores pagos à vista em programa de parcelamento tributário instituído pela Lei no 11.941/2009, cujo prazo de adesão foi reaberto pela Lei no 12.996/2014.

A contribuinte sustenta que a redução de 100% das multas de mora e de ofício afastaria a cobrança de juros de mora incidentes sobre tais rubricas. Requer a restituição em espécie de valores pagos e o estorno de montante de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL utilizado para quitação de juros.

A sentença entendeu que a Lei no 11.941/2009 fixou percentuais próprios de redução para multas, juros de mora e encargo legal. Concluiu pela impossibilidade de ampliação do benefício fiscal por interpretação extensiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a redução de 100% das multas de mora e de ofício, prevista no art. 1o, § 3o, I, da Lei no 11.941/2009, implica a exclusão integral ou proporcional dos juros de mora incidentes sobre essas rubricas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1o, § 3o, I, da Lei no 11.941/2009 conferiu tratamento próprio a cada componente do crédito tributário. O dispositivo prevê redução de 100% das multas de mora e de ofício, de 40% das multas isoladas, de 45% dos juros de mora e de 100% do encargo legal.

O STJ, no Tema Repetitivo 1.187, firmou entendimento de que a redução dos juros moratórios deve ocorrer após a consolidação da dívida. Não há amparo legal para que a exclusão de 100% da multa de mora e de ofício gere exclusão proporcional dos juros de mora.

O programa de parcelamento e remissão fiscal deve ser interpretado nos limites expressos da lei de regência. O art. 111 do CTN impõe interpretação literal à legislação que concede benefício fiscal.

A Primeira Seção do STJ, no EREsp 1.404.931/RS, reconheceu que a Lei no 11.941/2009 estabeleceu remissões autônomas. A redução integral das multas não autoriza redução dos juros de mora em percentual superior ao previsto em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados em razão da sucumbência recursal.

Tese de julgamento: “1. A redução de 100% das multas de mora e de ofício prevista no art. 1o, § 3o, I, da Lei no 11.941/2009 não implica a exclusão integral ou proporcional dos juros de mora incidentes sobre essas rubricas. 2. A redução dos juros de mora deve incidir após a consolidação da dívida, sobre o montante originalmente devido a esse título. 3. Os benefícios fiscais previstos em programa de parcelamento devem ser interpretados de forma literal, nos limites definidos em lei.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 111 e 161; CPC, arts. 85, §§ 3o, 5o e 11, e 355, I; Lei no 9.430/1996, art. 61; Lei no 11.941/2009, art. 1o, § 3o, I, e Lei no 12.996/2014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.187; STJ, REsp 2.006.663/RS; STJ, REsp 2.019.320/RS; STJ, REsp 2.021.313/RS; STJ, EREsp 1.404.931/RS; TRF3, ApCiv 0009132-41.2013.4.03.6100.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0009162-90.2015.4.03.6105

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S/A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: BEATRIZ DA CUNHA TOLEDO - SP330395-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Vistos etc.,

Trata-se de apelação interposta por CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S/A contra sentença proferida nos autos da ação de repetição de indébito ajuizada em face da UNIÃO FEDERAL — FAZENDA NACIONAL, objetivando a restituição de valores que afirma terem sido pagos indevidamente no âmbito de programa de parcelamento tributário.

Sustentou a autora, em síntese, que aderiu ao programa instituído pela Lei no 11.941/2009, cujo prazo de adesão foi reaberto pela Lei no 12.996/2014, tendo efetuado pagamento à vista de débitos fiscais em agosto de 2014. Alegou que, embora a legislação previsse, para essa modalidade de pagamento, redução de 100% das multas de mora e de ofício, 40% das multas isoladas, 45% dos juros de mora e 100% do encargo legal, a Fazenda Nacional teria adotado metodologia indevida ao consolidar primeiramente a totalidade do débito e, apenas depois, aplicar a redução da multa.

Segundo a autora, tal procedimento teria ocasionado a manutenção da cobrança de juros de mora incidentes sobre multas de ofício que, por força da redução legal de 100%, deveriam ter sido zeradas. Defendeu que, extinta a multa pela aplicação integral do desconto, não subsistiria base jurídica ou matemática para a cobrança de juros de mora sobre essa rubrica.

Aduziu que seis certidões de dívida ativa quitadas no REFIS incluíam multa de ofício e, portanto, teriam gerado cobrança indevida de juros sobre tais valores. Requereu, ao final, a condenação da União à restituição, em espécie, do montante de R$ 2.659.716,67, atualizado desde agosto de 2014, bem como o estorno de R$ 14.027,32 do valor de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL utilizado para quitação de juros de mora no referido programa.

Regularmente citada, a União Federal apresentou contestação, defendendo a improcedência do pedido. Sustentou que o parcelamento tributário constitui benefício fiscal, sujeito à legalidade estrita e à interpretação literal, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional. Alegou que a Lei no 11.941/2009 não autorizou a exclusão integral dos juros incidentes sobre a multa de ofício, mas apenas a redução de 45% dos juros de mora, de modo que a tese da autora importaria ampliação indevida do benefício legal.

A autora apresentou réplica, reiterando que não discutia a legalidade abstrata da incidência de juros sobre multa de ofício, mas a impossibilidade de cobrança de juros sobre rubrica reduzida a zero em razão da aplicação da redução de 100% prevista em lei.

Sobreveio sentença que, com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil, julgou antecipadamente o mérito. O Juízo de origem consignou não haver preliminares a apreciar e julgou improcedente o pedido inicial, entendendo inexistir ilegalidade na metodologia adotada pelo Fisco. Assentou que a legislação de parcelamento deve ser interpretada de forma literal e restritiva, por se tratar de benefício fiscal, e que a redução de 100% da multa de ofício não implicaria a exclusão integral dos juros moratórios sobre ela incidentes. A autora foi condenada ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 5% do valor atribuído à causa.

Em suas razões de apelação, a autora sustenta, em síntese, que a sentença não interpretou adequadamente a Lei no 11.941/2009. Afirma que, uma vez reduzida a multa de ofício em 100%, não poderia subsistir cobrança de juros de mora sobre essa parcela, por inexistir débito remanescente. Invoca os arts. 161 do CTN e 61 da Lei no 9.430/1996, bem como precedentes que, em sua compreensão, reconheceriam a impossibilidade de incidência de juros sobre multa reduzida a zero. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação, com a condenação da União à restituição dos valores indicados na inicial e ao correspondente estorno do prejuízo fiscal/base negativa de CSLL.

A União apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. Reitera que os juros de mora incidem sobre o crédito tributário consolidado, que o parcelamento constitui benefício fiscal sujeito à interpretação restritiva e que a Lei no 11.941/2009 conferiu percentuais distintos de redução para multas, juros e encargos, inexistindo autorização legal para a redução integral dos juros incidentes sobre a multa de ofício.

Os autos foram remetidos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do presente recurso e passo ao respectivo exame.

Cuida-se de ação de repetição de indébito ajuizada por CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S/A em face da UNIÃO FEDERAL — FAZENDA NACIONAL, objetivando a restituição de valores que afirma terem sido pagos indevidamente quando da quitação à vista de débitos incluídos no programa de parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009, cujo prazo de adesão foi reaberto pela Lei no 12.996/2014.

A autora sustenta que, tendo a legislação previsto a redução de 100% das multas de mora e de ofício para pagamento à vista, não poderia a Fazenda Nacional manter a exigência de juros de mora incidentes sobre tais multas, pois, uma vez reduzida a multa a zero, inexistiria base para incidência de juros. Por essa razão, postula a restituição em espécie de R$ 2.659.716,67, bem como o estorno de R$ 14.027,32 relativo a prejuízo fiscal e base negativa de CSLL utilizados na quitação dos juros de mora no REFIS.

A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a Lei no 11.941/2009 estabeleceu percentuais próprios e autônomos de redução para cada rubrica do crédito tributário — multas, juros e encargo legal —, não sendo possível ampliar, por interpretação extensiva, o benefício fiscal concedido.

A controvérsia devolvida a esta Corte consiste, portanto, em definir se a redução de 100% das multas de mora e de ofício, prevista no art. 1o, § 3o, I, da Lei no 11.941/2009, implica também a exclusão integral, ou proporcional, dos juros de mora incidentes sobre essas rubricas.

O apelo não merece prosperar.

O art. 1o, § 3o, I, da Lei no 11.941/2009 dispõe que os débitos abrangidos pelo programa poderão ser pagos à vista “com redução de 100% das multas de mora e de ofício, de 40% das multas isoladas, de 45% dos juros de mora e de 100% sobre o valor do encargo legal”.

Da leitura do dispositivo, verifica-se que o legislador conferiu tratamento próprio a cada componente do crédito tributário, fixando percentuais distintos de remissão para as multas, para os juros de mora e para o encargo legal. Não há, no texto legal, previsão de que a redução integral da multa de mora ou de ofício acarrete, por consequência, a exclusão dos juros de mora originalmente apurados sobre o débito consolidado.

A matéria foi pacificada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.187, em que firmada a seguinte tese:

“Nos casos de quitação antecipada, parcial ou total, dos débitos fiscais objeto de parcelamento, conforme previsão do artigo 1o da Lei 11.941/2009, o momento de aplicação da redução dos juros moratórios deve ocorrer após a consolidação da dívida, sobre o próprio montante devido originalmente a esse título, não existindo amparo legal para que a exclusão de 100% da multa de mora e de ofício implique exclusão proporcional dos juros de mora, sem que a lei assim o tenha definido de modo expresso.”

O precedente qualificado incide diretamente sobre a hipótese dos autos, pois a pretensão da contribuinte consiste exatamente em afastar os juros de mora incidentes sobre multas de ofício que foram reduzidas em 100% por ocasião do pagamento à vista de débitos incluídos no programa da Lei no 11.941/2009.

A tese da apelante, embora fundada na máxima de que o acessório segue o principal, não se compatibiliza com a orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nos termos do entendimento repetitivo, a redução de 45% dos juros de mora deve incidir após a consolidação da dívida, sobre o montante originalmente devido a esse título, sendo indevida a recomposição do cálculo para excluir, antes da aplicação do redutor, os juros relacionados à parcela de multa posteriormente remitida.

Com efeito, tratando-se de programa de parcelamento e remissão fiscal, a interpretação deve observar os limites expressos da lei de regência, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional. A adesão ao parcelamento submete o contribuinte às condições legalmente estabelecidas, não sendo possível criar, por construção interpretativa, benefício não previsto de modo expresso pelo legislador.

Nesse sentido, a Primeira Seção do STJ já havia consolidado, no EREsp 1.404.931/RS, o entendimento de que a Lei no 11.941/2009 estabeleceu remissões autônomas, não havendo autorização para que a redução de 100% das multas de mora e de ofício resulte em diminuição superior ao percentual legalmente previsto para os juros de mora.

A jurisprudência recente deste Tribunal Regional Federal da 3a Região caminha no mesmo sentido, reconhecendo, à luz da orientação do STJ, a legalidade da sistemática que aplica a redução dos juros de mora após a consolidação do débito, preservando a autonomia das rubricas previstas no art. 1o, § 3o, I, da Lei no 11.941/2009, in verbis:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTO. LEI N. 11.941/2009. REFIS. REABERTURA LEI N. 12.865/2013. REDUÇÃO DOS JUROS DE MORA. CONSOLIDAÇÃO DA DÍVIDA. TEMA 1187/STJ.

1- Não merece prosperar a alegação de nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação uma vez que o r. decisuma quo foi devidamente fundamentado, abordando todas as alegações que se revelaram relevantes para a solução da controvérsia. Precedentes.

2 - A controvérsia sobre o momento de incidência dos redutores previstos em cada faixa, variáveis de acordo com o número de parcelas a serem satisfeitas, nos termos do artigo 1o, §3o, da Lei n. 11.941/2009, foi dirimida nos autos dos Recursos Especiais n. 2.006.663/RS, n. 2.019.320/RS e n. 2.021.313/RS, alçados à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1187/STJ), em que se considerou, à guisa de conclusão, que “a diminuição dos juros de mora em 45% (para o caso do inciso I do § 3o do art. 1o da Lei 11.941/2009) deve ser aplicada após a consolidação da dívida, sobre o próprio montante devido originalmente a esse título; não há amparo legal para que a exclusão de 100% da multa de mora e de ofício implique exclusão proporcional dos juros de mora, sem que a lei assim o tenha definido de modo expresso”.

3 - Não há que se falar na redução das multas de mora e de ofício para, posteriormente, fazer-se incidir os juros de mora sobre a base de cálculo parcial ou integralmente suprimida, sob pena de concessão de benefício superior ao legalmente previsto.

4 - Em razão da sucumbência recursal, cabe a majoração dos honorários advocatícios fixados na r. sentença em 1% (um ponto percentual), observadas as normas do artigo 85, §§ 3o, 5o e 11, do CPC.

5 – Preliminar rejeitada e apelação não provida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0009132-41.2013.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 22/09/2024, Intimação via sistema DATA: 25/09/2024)

Assim, ainda que a apelante tenha invocado precedentes anteriores em sentido diverso, notadamente julgados proferidos antes da uniformização da matéria pelo STJ, tais entendimentos encontram-se superados pelo precedente qualificado firmado no Tema 1.187, de observância obrigatória pelos tribunais, nos termos dos arts. 927, III, e 985 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a autora não demonstra ilegalidade autônoma na consolidação do débito, limitando-se a sustentar que os juros de mora deveriam ser recalculados após a eliminação integral da multa de ofício. Essa pretensão, contudo, foi expressamente afastada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo acima mencionado.

Desse modo, correta a sentença ao concluir pela legalidade da metodologia adotada pela Fazenda Nacional e pela improcedência do pedido de restituição/estorno formulado pela contribuinte.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

Com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte autora em favor da União Federal em 1% sobre o percentual fixado na sentença, observados os limites legais e a base de cálculo ali estabelecida.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REFIS. LEI No 11.941/2009. REDUÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA SOBRE DÉBITO CONSOLIDADO. TEMA 1.187/STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito. A parte autora pretende a restituição de valores pagos à vista em programa de parcelamento tributário instituído pela Lei no 11.941/2009, cujo prazo de adesão foi reaberto pela Lei no 12.996/2014.

A contribuinte sustenta que a redução de 100% das multas de mora e de ofício afastaria a cobrança de juros de mora incidentes sobre tais rubricas. Requer a restituição em espécie de valores pagos e o estorno de montante de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL utilizado para quitação de juros.

A sentença entendeu que a Lei no 11.941/2009 fixou percentuais próprios de redução para multas, juros de mora e encargo legal. Concluiu pela impossibilidade de ampliação do benefício fiscal por interpretação extensiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a redução de 100% das multas de mora e de ofício, prevista no art. 1o, § 3o, I, da Lei no 11.941/2009, implica a exclusão integral ou proporcional dos juros de mora incidentes sobre essas rubricas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1o, § 3o, I, da Lei no 11.941/2009 conferiu tratamento próprio a cada componente do crédito tributário. O dispositivo prevê redução de 100% das multas de mora e de ofício, de 40% das multas isoladas, de 45% dos juros de mora e de 100% do encargo legal.

O STJ, no Tema Repetitivo 1.187, firmou entendimento de que a redução dos juros moratórios deve ocorrer após a consolidação da dívida. Não há amparo legal para que a exclusão de 100% da multa de mora e de ofício gere exclusão proporcional dos juros de mora.

O programa de parcelamento e remissão fiscal deve ser interpretado nos limites expressos da lei de regência. O art. 111 do CTN impõe interpretação literal à legislação que concede benefício fiscal.

A Primeira Seção do STJ, no EREsp 1.404.931/RS, reconheceu que a Lei no 11.941/2009 estabeleceu remissões autônomas. A redução integral das multas não autoriza redução dos juros de mora em percentual superior ao previsto em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados em razão da sucumbência recursal.

Tese de julgamento: “1. A redução de 100% das multas de mora e de ofício prevista no art. 1o, § 3o, I, da Lei no 11.941/2009 não implica a exclusão integral ou proporcional dos juros de mora incidentes sobre essas rubricas. 2. A redução dos juros de mora deve incidir após a consolidação da dívida, sobre o montante originalmente devido a esse título. 3. Os benefícios fiscais previstos em programa de parcelamento devem ser interpretados de forma literal, nos limites definidos em lei.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 111 e 161; CPC, arts. 85, §§ 3o, 5o e 11, e 355, I; Lei no 9.430/1996, art. 61; Lei no 11.941/2009, art. 1o, § 3o, I, e Lei no 12.996/2014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.187; STJ, REsp 2.006.663/RS; STJ, REsp 2.019.320/RS; STJ, REsp 2.021.313/RS; STJ, EREsp 1.404.931/RS; TRF3, ApCiv 0009132-41.2013.4.03.6100.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão